Tribunal: TJDFT
Processo: 0761921-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação na folha de pagamento do requerente da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto o requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 04/2023 a 10/2023, na importância de R$ 5.238,30 (cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos), além das parcelas vencidas no curso do processo.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a implementar em sua folha de pagamento a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como a lhe pagar o valor de R$ 14.479,34, além das parcelas vencidas no curso da ação. Afirmou ser médico lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, com carga horária de 40 horas semanais, desde 06/04/2023. Informou que a atenção domiciliar é modalidade de atenção à saúde prestada em domicílio, visando a redução da demanda por atendimento hospitalar e redução do período de internação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (Id 55465539).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como do recebimento dos valores retroativos. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a gratificação foi criada para beneficiar servidores que se dedicam às ações básicas de saúde. Argumenta que o autor não comprovou que exerce jornada integral em ações básicas de saúde, tendo a sentença se baseado apenas em seu local de lotação. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
5. De acordo com o §1o do art. 2o da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do DF que cumprir integralmente sua carga horária semanal na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais.
6. O Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII, do art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
7. Nos termos da Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
8. Comprovado que o recorrido exerce atividade qualificada como atenção domiciliar, na especialidade médico - Clínica Geral, faz jus à percepção da GAB, no patamar estabelecido na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.